Tribunal: TJMT
Processo: 1012683-92.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012683-92.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), VITALINA CAMPOS DE SOUZA - CPF: 353.655.441-53 (RECORRIDO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA E CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Dr. Marcos Alexandre Schoffen OAB: 10657/O

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO, APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL -
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
SÚMULA 362 DO STJ -
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
-
RECURSO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO, EIS QUE INTEMPESTIVO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 137582676, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a citação, a acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a sentença.

Ainda, determinou que a reclamada proceda a baixa no protesto ou forneça a carta de anuência, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a majoração dos danos morais, enquanto que a demandada, em suas razões recursais, alega:

1) Ausência de reclamação prévia – Boa-fé inexistente;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, tenho que o recurso interposto pela
reclamada
não deve ser conhecido, em razão da sua intempestividade, conforme decisão prolatada pelo Juízo singular no id. 137582689.

Desse modo,
ante a ausência de insurgência contra tal
decisum
,
passo a analisar o recurso interposto pela

parte autora
.

Extrai-se dos autos que a recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência do débito de
R$ 17.753,06 (dezessete mil e setecentos e cinquenta e três reais e seis centavos)
, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que deixou de fornecer a carta de anuência para a baixa do protesto após a quitação do débito ocorrida em
28/09/2020
.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pleito inicial,
condenando a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a citação, a acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a sentença.

Ainda, determinou que a reclamada proceda a baixa no protesto ou forneça a carta de anuência, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Inconformada com a referida decisão, a recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
em razão da manutenção indevida do protesto lançado em nome da parte autora, decorrente da ausência de fornecimento da carta de anuência para a respectiva baixa, após a quitação do débito
.

No caso, constata-se que a parte autora, por ocasião da quitação do débito protestado (
28/09/2020
)
,
já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência,
conforme histórico de negativações abaixo,
não restando demonstrada a ilegalidade da mesma, nem que seja objeto de discussão judicial
.

São Paulo, 29 de Agosto de 2022

Carta Nº
HA0822067622

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
35365544153

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 35365544153:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0256511996

26/02/2016

15/06/2016

25/06/2016

12/09/2019

64,99

Empresa

ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INS SINOP

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00034873171520151721 /

18/07/2016

09/10/2016

09/10/2016

08/06/2021

9.983,58

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0251239700

21/07/2016

08/11/2016

18/11/2016

12/09/2019

81,09

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

20181135858

08/11/2018

04/12/2020

24/12/2020

09/03/2021

1.351,21

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

20192594050

03/09/2019

04/12/2020

24/12/2020

09/03/2021

1.122,77

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de VITALINA DE SOUZA CAMPOS:

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0007825948201611

07/12/2016

05/01/2017

15/01/2017

18/10/2019

51,46

Empresa

AYMORE CREDITO FINANC INVESTIMEN SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00020025373044

31/10/2016

22/03/2017

01/04/2017

26/06/2018

13.372,32

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 29/08/2022 às 15:02:44

===================================================================================================================================

Logo, não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por outro lado
, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de juros a partir do arbitramento e a correção monetária desde a citação.

Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos materiais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405),
enquanto que a correção monetária
deve incidir
desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto pela
reclamada
,

eis que intempestivo
.

Por outro lado, conheço do recurso interposto pela reclamante, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
,
determinando, de ofício,
que os juros de mora, no que tange a condenação
em danos morais
, incidam a partir da citação, e a
correção monetária incida a partir do arbitramento
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022